Tribunal: CARF
Processo: 10120.734809/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. PRORROGAÇÃO. VALIDADE.
É válida a prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante, ficando essa informação disponível na Internet para o contribuinte.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento
IRPF. ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.
Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO.
A escrituração contábil, por si só, não faz prova a favor do contribuinte se desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que comprovem os fatos nela registrados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ORIGEM. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores creditados em conta corrente do contribuinte, o lançamento deve ser ajustado com a exclusão dos respectivos depósitos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.734809/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.714 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
GEORGE WAGNER BONIFACIO E SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
E
PLANEJAMENTO.
PRORROGAÇÃO. VALIDADE.
É válida a prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante, ficando
essa informação disponível na Internet para o contribuinte.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento
IRPF. ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.
Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO.
A escrituração contábil, por si só, não faz prova a favor do contribuinte se
desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que comprovem os fatos
nela registrados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.734809/2018-63
Fl. 16054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ORIGEM.
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores
creditados em conta corrente do contribuinte, o lançamento deve ser ajustado
com a exclusão dos respectivos depósitos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de
ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da
penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) restabelecer os valores de R$ 348.056,25 e R$ 101.131,22 referente a despesas de atividade
rural escrituradas em Livro-Caixa, para o ano-calendário 2014 a título de "arrendamentos"; b)
excluir da base de cálculo da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada os valores de R$ 170.000,00 e R$ 30.000,00; e c) afastar a
qualificadora da multa de ofício. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
e Miriam Denise Xavier que davam provimento parcial em menor extensão para manter a
qualificadora da multa de ofício. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator) e
Andréa Viana Arrais Egypto que davam provimento parcial em maior extensão para também
excluir da base de cálculo da infração o valor de R$ 582.620,04 (BrasilPrev). Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

Fl. 16055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 19a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-109.521/2019, às e-fls. 12.105/12.136 que
julgou procedente em parte o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF, decorrente da glosa de despesa da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizado
por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação aos exercícios 2014 e 2015,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 10.736/10.748, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
a) despesa da atividade rural não comprovada, no valor de R$ 9.263.396,00 no
ano-calendário 2013 com multa de ofício de 75%, de R$ 3.938.655,06 em 2014 com multa de
ofício de 75% e de R$ 5.532.000,00 em 2014 com multa de ofício qualificada no patamar de
150%; e
b) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem
não comprovada, em relação aos quais, o Interessado, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, no
valor total de R$ 5.684.171,24 ao longo do ano-calendário 2014.
No Relatório Fiscal de fls. 10.760/10.790, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) dentre outros documentos, o Interessado foi intimado inicialmente a apresentar
os extratos bancários de suas contas correntes, de poupança e de investimentos do ano-calendário
2014, bem como os Livros-Caixa da atividade rural de 2013 e 2014, devidamente escriturados e
acompanhados dos documentos comprobatórios;
Fl. 16056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

b) o Interessado apresenta os Livros-Caixa solicitados, bem como alguns
documentos bancários;
c) com base nos documentos bancários apresentados, foi solicitada uma
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) ao Banco do Brasil, Bradesco
e Santander;
d) após a extração dos lançamentos a crédito, o Interessado é intimado a justificar
a origem dos respectivos lançamentos em suas contas bancárias de 2014 (fls. 7105/7112);
e) o Interessado atende à intimação por meio de dois conjuntos de documentos;
f) como o Interessado outorgou poderes nas fichas cadastrais remetidas pelos
bancos aos seus filhos, Carolina Leão e Sousa Avelar e Guilherme Leão e Sousa, os dois foram
intimados a comprovar a origem dos depósitos, mas ambos apenas convalidam as justificativas
apontadas previamente pelo pai (fls. 7717/7721);
g) em relação às despesas de atividade rural, o Interessado é intimado a apresentar
os respectivos documentos de natureza financeira (extratos bancários, acompanhados de TEDs,
DOCs, cópias de cheques e etc.) que comprovam os efetivos pagamentos dos valores de despesas
e investimentos escriturados nos Livros-Caixa (fls. 7850/7851);
h) em busca da verdade material sobre despesas de custeio e de investimentos
escrituradas nos Livros-Caixa, a título de assunção de dívidas e de arrendamentos rurais,
intimados o Interessado (fl. 8001) e a empresa Fertilizantes Aliança Ltda. (CNPJ n.o
02.208.767/0001-36), representada pelo próprio contribuinte (fl. 8088);
i) o atendimento aos dois termos fiscais ocorre de forma simultânea e em duas
ocasiões;
j) durante o procedimento fiscal, o Interessado se limitou apenas à tarefa de juntar
os documentos solicitados, permanecendo silente quanto à prestação de esclarecimentos sobre
temas e fatos relevantes de naturezas diversas (financeira, comercial, tributária, contábil, dentre
outras), conforme verificado nas respostas de fls. 7105/7703, 7850/8000, 8001/8084 e
8088/10608;
k) os esclarecimentos se traduzem imprescindíveis para o alcance da verdade
material necessário a todo o procedimento fiscal;
l) os depósitos bancários considerados de origem não comprovada estão listados
nas fls. 10792/10793, com sete motivações apontadas no quadro de fls. 10770/10771 e valores
discriminados na tabela de fls. 10777/10778;
m) os demais créditos bancários, que não foram objeto de lançamento, foram
identificados como receitas escrituradas no Livro-Caixa de 2014 ou como movimentação entre
contas do próprio titular, de concretos empréstimos ou resgates de aplicações;
n) sobre os pagamentos de despesas de atividade rural no ano 2014, o Interessado
indica que grande parte dos pagamentos ocorreu pelo Banco do Brasil, outra parte foi processada
mediante pagamento em dinheiro e os pagamentos de insumos da empresa Fertilizantes Aliança
foram realizados por mútuos;
o) o Interessado nada indicou sobre a forma de pagamentos de despesas de
atividade rural do ano 2013;
Fl. 16057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

p) o demonstrativo de valores que o Interessado alega se tratar de pagamentos
efetivados a arrendadores rurais consta da fl. 10772;
q) como os pagamentos aos senhores Almir e Valdomiro foram declarados por
esses arrendadores em suas respectivas declarações de rendimentos, além do fato destes
constarem como proprietários destas terras na Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR),
os respectivos valores foram afastados da autuação;
r) conforme informação colhida por meio das respectivas DITR, a empresa
Fertilizantes Aliança se declarou como proprietária de apenas uma das duas áreas da Fazenda
Samambaia e da Fazenda Bonita em 2014, não tendo sido entregue DITR para a outra área da
Fazenda Samambaia e constando outros proprietários para a Fazenda Bonita em 2013 e para a
Fazenda Limpa (fl. 10773);
s) o demonstrativo dos valores alegados como pagamentos efetivados a título de
assunção de dívidas consta de tabela da fl. 10774;
t) o demonstrativo de valores que compõem a glosa das despesas de atividade
rural consta da fl. 10780;
u) o pagamento declarado de R$ 5.532.000,00 a título de arrendamento da
Fazenda Samambaia, em 30/04/2014, corresponde a cerca de dezoito vezes o valor médio dos
demais arrendamentos celebrados com terceiros e com a própria Fertilizantes Aliança; e
v) a conduta do Interessado referente a este pagamento se encontra subsumida a
normas do art. 44, § 1o da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte das despesas com a
atividade rural (R$ 2.399,85 no ano-calendário 2013 e R$ 22.548,93 em 2014) e entendendo
restar comprovado o depósito no valor de R$ 10.013,38, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 12.146/12.171, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Preliminarmente
a) deve-se respeitar a força probante de assentos contábeis e instrumentos particulares
(Livros Razão, extratos bancários e declarações de Imposto de Renda), sob pena de
violação à ampla defesa;
b) o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) tem por data inicial o dia
02/03/2017 e foi prorrogado sucessivamente até 19/10/2018, quando a autoridade não
procedeu à notificação quanto à sua continuação ou sobre a necessidade de
esclarecimentos complementares quanto aos documentos apresentados, tendo lavrado o
auto de infração em 30/10/2018;
c) a autoridade fiscal aponta glosa de documentos os quais indica estarem em meio a
uma centena de folhas, sem identificação precisa do que está recusando, implicando
nítido cerceamento de defesa;
Fl. 16058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

d) a autoridade fiscal aponta irregularidades, as quais nenhum esclarecimento foi
requerido no momento da fiscalização, relegando para o presente processo a árdua
tarefa de esclarecer acusações não pautadas em provas, mas em dúvidas;
e) há grande dificuldade de elaboração de uma defesa completa no prazo de trinta dias;
Mérito
f) em relação ao mérito das glosas de despesas rurais, especificamente no caso das
assunções de dívidas, os terceiros devedores da Fertilizantes Aliança tinham condições
de efetuar pagamento apenas em grãos, mas a empresa não possui em seu objeto social a
atividade de comercialização destas mercadorias;
g) o Interessado recebia a soja de terceiros, assumindo a dívida destes perante a
Fertilizantes Aliança, e, posteriormente, efetuava o pagamento desta pessoa jurídica
com o produto da venda de tais grãos;
h) esta triangulação pode ser demonstrada mediante documentação de transferência de
soja das empresas que a estocam em depósito, mas, tendo em vista as festividades de
fim de ano, até o momento tal documentação não foi obtida, razão pela qual a mesma
será juntada oportunamente nos termos do art. 16, §4o do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972;
i) embora a Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2011, não considere a
comercialização de produtos rurais de terceiros como atividade rural (art. 4o, inciso II),
a tributação aplicável deveria ser a referente às pessoas jurídicas (art. 150, §1o, inciso II
do RIR/1999 - Regulamento do Imposto de Renda/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999);
j) quanto aos arrendamentos, as fazendas Bonita e Limpa estiveram em 2013 sob a
posse e livre administração da empresa Fertilizantes Aliança, que figura como
arrendadora, consoante acordo judicial efetuado com o seu proprietário original, senhor
Wander Carlos de Souza;
k) a propriedade da Fazenda Samambaia pela empresa Fertilizantes Aliança se
comprova pela certidão em anexo;
l) o adimplemento das obrigações referentes a arrendamento se deu mediante
lançamentos contábeis, com exceção do valor de R$ 5.532.000,00;
m) a glosa de arrendamento do ano de 2013 (R$ 764.598,25) não zerou o saldo desta
conta em 31/08/2018, nem sua movimentação, tendo a baixa da provisão, nesta mesma
data, sido motivada pela satisfação desta obrigação pelo Interessado;
n) há um erro de direito na justificativa da autoridade fiscal de que não poderiam ter
sido levadas a efeito as despesas de arrendamento de 2014 nos valores de R$
348.056,25 e de R$ 101.131,22, pois a ausência de pagamento em espécie é justificada
pela compensação de tais valores de crédito a partir de adiantamento de valores para
com a empresa Fertilizantes Aliança, conforme conta de tabela do Relatório Fiscal de fl.
10772;
o) a compensação se opera por força de lei, no caso o art. 368 do Código Civil;
p) a comprovação do direito de crédito do Interessado é feita pelos documentos de fls.
10943/11250;
q) o valor de R$ 5.532.000,00, referente à Fazenda Samambaia em 2014, está lastreado
em movimentação bancária, registrado no Livro-Caixa e contabilizado como receita do
arrendante;
r) deve ser excluída a multa qualificada, na medida em que a autoridade fiscal não
comprovou ou imputou especificamente qual dispositivo dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o
4.502, de 30 de novembro de 1964, se enquadraria o comportamento do sujeito passivo;
s) o Interessado compra fertilizantes, produzidos pela empresa Fertilizantes Aliança;
Fl. 16059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

t) não importa o fato de a nota fiscal ter sido emitida no exercício anterior, pois a
extinção dessa obrigação pelo Interessado, ou seja, o efetivo adimplemento do valor
constante deste documento fiscal, seja por pagamento em pecúnia ou por compensação,
se deu no exercício em que ocorreu o lançamento a crédito na conta "Duplicatas a
Receber" da empresa Fertilizantes Aliança;
u) quanto às demais glosas, não se pode efetuar atividade rural sem despesas com
combustível para os veículos e máquinas aplicadas na atividade rural, assim como
despesas com alimentos dos empregados nesta mesma atividade;
v) a autoridade fiscal não pode glosar as comprovações de despesa através de cupons
fiscais pelo fato de não constar neste documento o nome do sujeito passivo;
w) gastos com tributos e taxas apresentadas, relacionados a funcionários empregados na
atividade rural e à obtenção de certidões para regularização fundiária das propriedades,
não podem ser glosados sob a acusação genérica de que não são gastos com atividade
rural;
x) os motivos 4 e 5 devem ser julgados improcedentes, na medida em que a autoridade
fiscal não identifica, no processo, o local exato do documento que considerou
insuficiente, sob pena de cerceamento de defesa;
y) em relação à infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, na conta "Adiantamento a Clientes" do Livro
Razão da empresa Fertilizantes Aliança constam valores de R$ 4.042.706,04 dentre os
R$ 5.684.171,24 em depósitos apontados pela autoridade fiscal;
z) até março de 2014 não havia subconta por clientes, razão pela qual se faz juntar a
totalidade da conta "Adiantamentos a Clientes" entre janeiro e fevereiro, sendo que a
partir deste período se faz juntar movimentos exclusivos do Interessado;
aa) o depósito de R$ 592.633,42 é resultante da soma de R$ 582.620,04 (rendimentos
isentos de resgates e benefícios de VGBL), mais rendimentos de resgates e benefícios
de R$ 11.780,45 (deduzidos R$ 1.767,07 de IRRF), conforme informe de rendimentos
de fls. 12057/12060;
bb) os valores de R$ 170.000,00, considerado receita tributável por ausência de
qualidade na impressão, e de R$ 148.596,50 devem ser excluídos, posto não terem sido
localizados nos autos e não haver indicação de qual folha do processo se referiu a
autoridade fiscal para chegar a tal conclusão;
cc) R$ 30.000,00 correspondem à transferência; e dd) outros R$ 30.000,00, apontados
pela autoridade fiscal como oriundos da empresa Fertilizantes Aliança, estão
justificados na conta "Adiantamento a Clientes" do Livro Razão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

Fl. 16060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

PRELIMINAR
NULIDADE – DO MPF – PRORROGAÇÃO

Em sede de preliminar de nulidade, o recorrente afirma que o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), que tem por data inicial o dia 02/03/2017, teria
sido prorrogado sucessivamente até 19/10/2018. Segundo ele, após esta data, a autoridade não
procedeu à notificação quanto à sua continuação ou sobre a necessidade de esclarecimentos
complementares quanto aos documentos apresentados.
Pois bem. Em consulta realizada pela autoridade julgadora de primeira instância
ao sítio da Receita Federal do Brasil na internet, através da senha de acesso disponibilizada ao
Interessado no Termo de Início do Procedimento Fiscal, verificou-se que o respectivo TDPF foi
devidamente prorrogado até 15/02/2019 (fl. 12083). Com isso, a ciência do auto de infração,
que se deu em 28/11/2018 (fl. 10828), ocorreu dentro do prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF).
Não sendo o bastante, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição
predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o
caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Em face do exposto, afasto a preliminar.

Fl. 16061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

NULIDADE – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O contribuinte alega cerceamento de defesa, defendendo que a autoridade fiscal
aponta irregularidades, as quais nenhum esclarecimento teria sido requerido no momento da
fiscalização. Entretanto, esta alegação não procede.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Relatório Fiscal, anexos e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 16062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
DAS DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
Em seu Relatório Fiscal, a autoridade lançadora divide as glosas de despesas de
atividade rural escrituradas em Livro-Caixa em quatro grupos de motivação. São eles:
a. Assunção de dívidas;
b. Arrendamentos;
c. Pagamentos a Fertilizantes Aliança; e
d. Demais glosas
Estas quatro motivações para as glosas realizadas serão analisadas
individualizadamente nos subtópicos a seguir deste voto, por ter sido assim analisada pela DRJ e
refletir a melhor didática.

Da Assunção de Dívidas

A identificação das despesas de atividade rural glosadas com a motivação de
"assunção de dívidas" consta do demonstrativo de fl. 10774.
A empresa Fertilizantes Aliança Ltda. (CNPJ n.o 02.208.767/0001-36), cujo sócio
administrador à época dos fatos geradores era o próprio Interessado, consta como original
detentora dos créditos contra as pessoas acima listadas.
Em sua defesa, o contribuinte alega que os terceiros devedores da Fertilizantes
Aliança tinham condições de efetuar pagamento apenas em grãos, mas a empresa, supostamente,
não possuía em seu objeto social a atividade de comercialização destas mercadorias. Assim, ele
recebia a soja de terceiros, assumindo a dívida destes perante a Fertilizantes Aliança, e,
posteriormente, efetuava o pagamento desta pessoa jurídica com o produto da venda de tais
grãos. Sendo assim, por tratar-se de intermediação, os valores deveriam ser excluídos da receita
da atividade rural.
Pois bem. Como bem aponta o próprio recorrente, a Instrução Normativa SRF n.o
83, de 11 de outubro de 2011, não considera a comercialização de produtos rurais de terceiros
como atividade rural (art. 4o, inciso II). Já despesa de custeio é definida nesta norma legislativa
como "aquela necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da
fonte pagadora, relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas.”.
Fl. 16063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

Sendo assim, resta evidente que as despesas a título de "assunção de dívidas" não
podem ser consideradas como dedutíveis no presente caso, por não estarem relacionadas a uma
atividade reconhecida como rural pela legislação tributária.
Especificamente em relação ao pedido do contribuinte para que as receitas
decorrentes dessas “intermediações” sejam excluídas da base de cálculo da atividade rural, a meu
ver, extrapola completamente os limites da lide. Isto porque, o fiscal em nenhum momento
questiona ou aponta qualquer irregularidade nas receitas da atividade rural, utilizando das
informações constantes da contabilidade do mesmo.
No mesmo sentido, o contribuinte durante o procedimento fiscal também não
insurge-se em relação a eventual erro no livro-caixa no que diz respeito às receitas ali
escrituradas.
Neste diapasão, não cabe ao recorrente pleitear a retificação de sua Declaração,
aproveitando a oportunidade do recurso para a alteração das receitas declaradas. O procedimento
adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de iniciado o procedimento fiscal ou,
dependendo da hipótese, antes do lançamento.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a exclusão de receitas declaradas e não questionadas, eis que, conforme dicção
conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Ademais, o caso concreto vai mais além do que uma mera retificação de
declaração, mas sim seria necessário uma retificação da contabilidade (livro-caixa), o que
deveria obedecer todos as Normas de Contabilidade.
Com base no acima exposto, não procede o pedido do recorrente.

Dos Arrendamentos

O demonstrativo de valores que o autuado alega se tratar de pagamentos
efetivados a arrendadores rurais consta do Relatório Fiscal na e-fl. 10.772.
Primeiramente trataremos de três despesas realizadas no ano-calendário 2013,
totalizando R$ 764.598,25, e de duas outras em 2014 (R$ 348.056,25 e R$ 101.131,22),
referentes às Fazendas Samambaia, Bonita e Limpa, todas realizadas em benefício da empresa
Fertilizantes Aliança.
O primeiro questionamento sobre este ponto realizado pela autoridade fiscal é o
fato de, conforme informação colhida por meio das respectivas DITR (tabela de fl. 10773), a
empresa Fertilizantes Aliança ter se declarado como proprietária ou possuidora de apenas uma
das duas áreas da Fazenda Samambaia e da integralidade Fazenda Bonita em 2014. Não foi
entregue DITR para a outra área da Fazenda Samambaia, além de constar outros proprietários ou
possuidores para a Fazenda Bonita em 2013 (Wander Carlos de Souza) e para a Fazenda Limpa
(Siqueira Empreendimentos e Participações Ltda.).
O Interessado alega que as Fazendas Bonita e Limpa estiveram em 2013 sob a
posse e livre administração da empresa Fertilizantes Aliança, consoante acordo judicial efetuado
com o seu proprietário original, senhor Wander Carlos de Souza. Para tanto, junta um acordo
Fl. 16064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

assinado entre as partes nos autos do processo judicial n.o 201003536713, que tramita pela 10a
Vara Cível da Comarca de Goiânia (fls. 10883/10897).
Ressalte-se que o referido acordo, assinado com o senhor Wander Carlos de
Souza, menciona a Fazenda Bonita e a Fazenda Canadá, não se referindo à Fazenda Limpa.
Ocorre que, a Fazenda Limpa é apenas o nome que o sujeito passivo passou a
chamar a Fazenda Canadá (ou seja, Limpa = Canadá). Isso pode ser evidenciado em uma simples
consulta no Cadastro de Imóveis Rurais (o NIRF é o mesmo citado na DIRPF do contribuinte
autuado constante de fls. 26 e 59).
Assim, com base nos documentos judiciais anexados juntamente com a
impugnação, observa-se que as Fazendas Bonita e Limpa estavam em posse da empresa
Fertilizantes Aliança desde 2005.
Em relação à Fazenda Samambaia, o Interessado comprova a propriedade por
parte da empresa Fertilizantes Aliança através das certidões de registro de imóveis de fls.
10898/10940, correspondente a matricula n° 11.737 relativa ao NIRF n° 7.172.058-8, área objeto
do arrendamento.
Neste diapasão, o questionamento referente à posse/propriedade das três fazendas
resta superado.
Contudo, além da questão encimada, a fiscalização também apontou como
motivação a necessidade de comprovação da escrituração contábil. Portanto, analisaremos tal
ponto.
Quanto às três despesas escrituradas em Livro-Caixa no mês de agosto do ano-
calendário 2013, que totalizam R$ 764.598,25, a Nota Explicativa apresentada pelo Interessado
no curso do procedimento fiscal nas fls. 10606/10608 elucida que naquele mês foi identificado
um erro na contabilização dos respectivos arrendamentos realizados desde 2006.
Assim, as três despesas escrituradas representam um mero ajuste patrimonial, por
fazenda, para adequação dos valores do contrato ao longo destes anos. Com base nesta
explicação, conclui-se que as três despesas escrituradas em agosto de 2013 não representam um
efetivo dispêndio realizado neste período, conforme a sistemática vigente do regime de caixa,
pois se tratam de meros ajustes contábeis.
Portanto, com base no acima exposto, devem ser mantidas as três glosas de
despesas de atividade rural escrituradas em Livro-Caixa no valor total de R$ 764.598,25 para o
ano-calendário 2013 a título de "arrendamentos".
Em relação às despesas escrituradas de R$ 348.056,25 e de R$ 101.131,22,
datadas de 02/06/2014, o Interessado informa que o adimplemento destas obrigações referentes a
arrendamento teria se dado mediante lançamentos contábeis. Os recibos das despesas, emitidos
pela Fertilizantes Aliança, se encontram nas fls. 8043 e 8048, enquanto o seu suposto crédito
contra a empresa, que teria originado a compensação, consta no recibo de fl. 9958, também
datado de 02/06/2014 e no valor de R$ 1.000.000,00.
Segundo o Interessado, a comprovação do seu direito de crédito seria feita pela
conta "Adiantamento Diversos" dos Livros Razão de 2013 (fls. 10943/11250) e de 2014 (fls.
11251/11302) e pela conta intitulada "George Wagner Bonifácio e Sousa" do Livro Razão de
2014 (fls. 11303/11313).
Fl. 16065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

Pois bem, consoante SPED enviado pela empresa neste exercício, depreende-se
que ocorreram as seguintes operações (Doc. 02 – Planilha e Contas do SPED utilizadas para
levantamento – Arrendamentos):
02/06/2014
1.1.01.02.08
Banco do Brasil S/A C/4500-4
28369
ADIANT. CONF COMPROVANTE
50038 (APORTE)
D R$1.000.000,00
02/06/2014
2.1.01.11.0481
GEORGE
WAGNER
BONIFACIO E SOUSA

ARRENDAMENTO
FAZENDA
BONITA (DIVIDA)
D R$348.056,25
02/06/2014
2.1.01.11.0481
GEORGE
WAGNER
BONIFACIO E SOUSA

ARRENDAMENTO
FAZENDA
LIMPA (DIVIDA)
D R$101.131,22
Quanto à comprovação do depósito de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
realizado em 02/06/2014 pelo sujeito passivo para a quitação dos arrendamentos das Fazendas
Bonita Limpa/Canadá, cabe ressaltar que há no processo extrato bancário tanto da Fertilizantes
Aliança (fls. 9953), como do sujeito passivo (fls. 6926), bem como os recibos citados
anteriormente.
Logo, não há apenas a simples apresentação de livros contábeis, mas sim, através
dos extratos bancários e da respectiva identificação no SPED dos respectivos lançamentos, existe
a plena comprovação da efetiva realização do dispêndio, por meio de documentos hábeis e
idôneos.
Com base no acima exposto, uma vez satisfatoriamente comprovado o dispêndio
das duas despesas escrituradas em questão, devem ser restabelecidas as duas despesas de
atividade rural escrituradas em Livro-Caixa no valor total de R$ 449.187,47 para o ano-
calendário 2014 a título de "arrendamentos".
Já no que diz respeito à despesa escriturada em Livro-Caixa no valor de R$
5.532.000,00 a título de arrendamento da Fazenda Samambaia, em 30/04/2014 (fl. 7807), consta
do recibo de fl. 8037, emitido por Fertilizantes Aliança, e do contrato de arrendamento rural de
fls. 8581/8583. A transferência deste montante se deu por meio de débito da conta de titularidade
do Interessado no Banco do Brasil.
A autoridade fiscal apurou que o pagamento declarado de R$ 5.532.000,00
corresponde a cerca de dezoito vezes o valor médio por hectare dos demais arrendamentos
celebrados com terceiros e com a própria Fertilizantes Aliança, conforme tabela constante no
Relatório Fiscal (fl. 10785).
A tabela citada demonstra que o suposto arrendamento da Fazenda Samambaia no
ano-calendário 2014 teve um custo por hectare cerca de dezesseis vezes superior ao da mesma
fazenda no ano anterior.
Em sua defesa, o autuado se limita a alegar que o valor de R$ 5.532.000,00 está
lastreado em movimentação bancária, registrado no Livro-Caixa e contabilizado como receita do
arrendante, restando preenchido o tripé referente à comprovação da despesa, devendo ser
respeitada a força probante dos documentos contábeis e instrumentos particulares.
Entretanto, deve ser ressaltado que a escrituração contábil, por si só, não faz prova
a favor do contribuinte se desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que comprovem os
fatos nela registrados.
Fl. 16066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

O Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de
26 de março de 1999), norma então vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe sobre a
escrituração contábil como meio de prova:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
(grifou-se)
O Código Civil (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também estabelece de
forma semelhante sobre a escrituração contábil como meio de prova:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios
Em relação aos instrumentos particulares, os recibos e as declarações de
pagamento contêm uma declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a
declaração, mas não o fato declarado, conforme dicção do parágrafo único do art. 408 do Código
do Processo Civil (CPC – Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Depreende-se dos excertos encimados, em suma, a escrituração contábil, por si só,
não faz prova a favor do contribuinte se desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que
comprovem os fatos nela registrados.
Pois bem, o contribuinte era o sócio administrador da empresa Fertilizantes
Aliança nos anos-calendário 2013 e 2014, os documentos em questão, sejam emitidos como
pessoa física ou como representante da pessoa jurídica, foram todos produzidos unilateralmente
pelo próprio.
O recibo de fl. 8037, o contrato de arrendamento rural de fls. 8581/8583 e a
escrituração do Livro Razão, sejam emitidos como pessoa física ou como representante da
pessoa jurídica, foram todos produzidos unilateralmente pelo próprio. Repito, a comprovação de
direitos e obrigações, diga-se de vultosas quantias, entre a pessoa física e a pessoa jurídica por
ele controlada não pode simplesmente ser realizada por recibos produzidos unilateralmente e
escrituração contábil desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que comprovem os fatos
nela registrados.
Fl. 16067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

Observe-se que o contrato de arrendamento rural de fls. 8581/8583 é assinado
exclusivamente pelo Interessado em nome das duas partes envolvidas, tanto pela pessoa física
como pela pessoa jurídica a título de seu representante legal.
A natureza das operações narradas no presente processo torna obrigatória a
comprovação satisfatória dos atos realizados, especialmente entre o Interessado e a empresa
Fertilizantes Aliança, por meio de documentos idôneos e hábeis, que não tenham sido produzidos
unilateralmente pelo próprio Interessado.
Ressalte-se que a Fertilizantes Aliança teve seu tipo societário alterado em março
de 2017 de Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), tendo o
Interessado como único sócio a partir deste mês. Assim, durante todo o procedimento fiscal,
iniciado justamente naquele mesmo mês, o Interessado era o único responsável pela pessoa
jurídica.
Neste caso, não basta a simples apresentação da transferência bancária do valor
escriturado. Deve haver uma efetiva comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, da
natureza da transação realizada, que justifique a razão da grande divergência de valores no
arrendamento por hectares apurada pela autoridade fiscal.
O autuado não enfrenta o mérito da motivação para a glosa apontada pela
autoridade fiscal, ou seja, a desproporcionalidade de valores de arrendamento por hectare entre
este pagamento e as demais despesas escrituradas.
Com base no acima exposto, deve ser mantida a glosa de despesa de atividade
rural escriturada em Livro-Caixa no valor de R$ 5.532.000,00 para o ano-calendário 2014 a
título de "arrendamentos".

Dos Pagamentos a Fertilizantes Aliança

O contribuinte compra fertilizantes, produzidos pela empresa Fertilizantes
Aliança, para o exercício de sua atividade rural.
A autoridade fiscal considerou como comprovadas as despesas a este título das
notas fiscais emitidas em 2013 e escrituradas em Livro Caixa no mesmo ano, bem como as
compras realizadas em 2014 e devidamente deduzidas no mesmo período.
Foram glosadas as notas fiscais emitidas em 2011 (R$ 1.864.713,59) e 2012 (R$
5.050.990,04), mas escrituradas no Livro Caixa de 2013, bem como as notas fiscais de 2013
lançadas no Livro-Caixa de 2014 (R$ 1.944.366,93).
A autoridade fiscal aponta as seguintes motivações para a glosa realizada:
a) o Interessado não apresentou elemento probante, hábil e idôneo, demonstrando
o pagamento dos valores relativos às notas fiscais emitidas em anos anteriores àqueles
investigados;
b) os documentos comprobatórios apresentados remontam às fls. 9953/10552,
consistindo de extratos bancários da pessoa jurídica, seguidos de recibos (como o de fl. 9958, por
exemplo, que já serviu de argumentação para justificar créditos utilizados no pagamento a título
de arrendamentos rurais das fazendas Bonita e Limpa);
Fl. 16068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

c) o Interessado apresentou extratos contábeis, desacompanhados de quaisquer
esclarecimentos, que pudessem clarear o relacionamento com a empresa Fertilizantes Aliança;
d) os registros contábeis da Fertilizantes Aliança apresentam transações mediante
dezenas de lançamentos escriturados em uma só data (exemplo na fl. 8129), corroborando a
presunção de dúvidas sobre a existência de que o efetivo pagamento tenha ocorrido; e
e) inicialmente o Interessado identificou a natureza de parte destes pagamentos
como sendo um mútuo com a pessoa jurídica, para depois não mais abordar esta questão.
Em sua defesa, o recorrente afirma que não importa o fato de a nota fiscal ter sido
emitida no exercício anterior, pois a extinção dessa obrigação, seja por pagamento em pecúnia
ou por compensação, teria ocorrido no exercício do lançamento a crédito na conta "Duplicatas a
Receber" da empresa Fertilizantes Aliança.
Para comprovar esta alegação, simplesmente anexa à escrituração da conta
"Duplicatas a Receber" do Livro Razão de 2013 (fls. 11316/12035), relatórios de duplicatas a
receber do Livro Razão de 2014 (fls. 12061/12077) e escrituração da conta "George Wagner
Bonifácio e Sousa" do Livro Razão 2014 (fls. 12036/12048). Trata-se de uma grande quantidade
folhas de escrituração contábil, sem qualquer tipo de indicação ou esclarecimento de datas e
valores vinculados ao lançamento.
Conforme analisado nos subtópicos anteriores deste voto, a escrituração contábil,
por si só, não faz prova a favor do contribuinte se desacompanhada de documentos hábeis e
idôneos que comprovem os fatos nela registrados.
Mais uma vez, a natureza das operações narradas no presente processo torna
obrigatória a comprovação satisfatória dos atos realizados, especialmente entre o Interessado e a
empresa Fertilizantes Aliança, por meio de documentos idôneos e hábeis, que não tenham sido
produzidos unilateralmente pelo próprio Interessado.
O fato é que, em sede de impugnação, bem como no recurso voluntário, o autuado
não apresentou argumentos ou documentos comprobatórios que pudessem afastar as motivações,
acima listadas, que foram apontadas pela autoridade fiscal para a glosa realizada. Permanece sem
comprovação, por meio de documentos organizados, idôneos e hábeis, o pagamento dos valores
relativos às notas fiscais emitidas em anos anteriores àqueles investigados.
Desta forma, devem ser mantidas as glosas de despesas de atividade rural
escrituradas em Livro-Caixa no valor de R$ 6.915.703,63 para o ano-calendário 2013 e de R$
1.944.366,93 para 2014 a título de pagamentos para Fertilizantes Aliança.

Das Demais Glosas

A autoridade fiscal glosou despesas escrituradas de R$ 353.539,62 no ano-
calendário 2013 e de R$ 100.403,61 de 2014 a título de "demais glosas". Para tanto, dividiu estes
valores em cinco grupos distintos de acordo com a motivação apresentada, conforme tabela de
legendas constante do Relatório Fiscal na fl. 10784. A discriminação das despesas glosadas para
o ano-calendário 2013 consta do quadro IVd (fls. 10728/10734) e para 2014, no quadro IIIc (fls.
10683/10689).
Fl. 16069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

Em suas razões recursais, pretende o contribuinte a reforma da decisão recorrida,
a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, ao analise deste e dos demais documentos que instruem o processo, não vejo
melhor sorte ao contribuinte, motivo pelo qual peço vênia para adotar as razões de decidir do
Acórdão de 1° instância, por muito bem analisar a matéria, in verbis:
Legenda 1
A legenda 1 se refere a gêneros alimentícios diversos e a suprimentos de combustíveis a
veículos, que não apresentam destinação exclusiva à atividade rural.
O Interessado alega que não se pode efetuar atividade rural sem despesas com
combustível para os veículos e máquinas aplicadas na atividade rural, assim como
despesas com alimentos dos empregados nesta mesma atividade. Esta alegação procede,
mas a motivação da glosa se refere à destinação deste tipo de produto.
A autoridade fiscal é clara ao expressar que não foram aceitas as despesas com
combustíveis e alimentos "que não apresentam destinação exclusiva à atividade rural"
(fl. 10784 - grifou-se). O Interessado simplesmente defende a possibilidade de dedução
destes pagamentos na atividade rural, mas não apresenta comprovação de que estas
despesas efetuadas foram efetivamente relacionadas à atividade rural exercida. Este é o
ponto central levantado pela autoridade fiscal para motivar o lançamento.
A Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2001, estabelece que a
comprovação das despesas de custeio deve identificar adequadamente a destinação dos
recursos ao exercício da atividade rural:
"Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação de
serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de empregados,
identificando adequadamente a destinação dos recursos." (grifou-se)
Conforme afirmado anteriormente neste voto, o art. 11, §3o do Decreto-Lei n.o 5.844, de
23 de setembro de 1943, dispõe que "todas as deduções estarão sujeitas a comprovação
ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e, ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo- lhe,
portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas de atividade rural, quando
assim exigido pela autoridade fiscal. Assim dispõe o art. 373 do CPC:
(...)
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa deve
comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base
apenas em meras afirmações.
Com base no acima exposto, uma vez não identificada adequadamente a destinação dos
recursos ao exercício da atividade rural, devem ser mantidas na integralidade as glosas
discriminadas com a legenda 1 nos quadros de fls. 10728/10734 e 10683/10689 (art. 10
da Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2001).
Legenda 2
A legenda 2 se refere a despesas cujos documentos comprobatórios não apresentam
registros mínimos sobre a identificação do Interessado como efetivo responsável pelo
dispêndio.
O Interessado defende que a autoridade fiscal não poderia glosar as comprovações de
despesa através de cupons fiscais pelo fato de não constar neste documento o seu nome.
Fl. 16070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

Contudo, a Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2001, estabelece a
exigência do cupom fiscal de identificar o destinatário dos produtos para fins de
comprovação da despesa:
(...)
O art. 61 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, expressamente exige a
identificação na nota fiscal do comprador pessoa física ou jurídica, através do número
do CPF ou do CNPJ, para efeito de comprovação de despesas operacionais no âmbito
do Imposto de Renda. In verbis:
(...)
Com base no acima exposto, devem ser mantidas na integralidade as glosas
discriminadas com a legenda 2 nos quadros de fls. 10728/10734 e 10683/10689 (art. 10,
parágrafo único da Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2001).
Legenda 3
As despesas glosadas com a legenda 3 correspondem a pagamentos diversos que a
autoridade lançadora não considerou como gasto da atividade rural.
Sobre este ponto, o Interessado alega que gastos com tributos e taxas, relacionados a
funcionários empregados na atividade rural e à obtenção de certidões para regularização
fundiária das propriedades, não poderiam ser glosados sob a acusação genérica de que
não são gastos com atividade rural.
Em relação exclusivamente aos tributos e taxas questionados pelo Interessado, uma
análise dos quadros de fls. 10728/10734 e 10683/10689 revela a existência de gastos
com a legenda 3 das seguintes naturezas:
• pagamentos para tabelionatos de notas;
(...)
Constam com a legenda 3 nos quadros de fls. 10728/10734 e 10683/10689 pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas privadas que não foram objeto de contestação específica
na impugnação.
Quanto aos pagamentos para tabelionatos de notas, o Interessado afirmou que os
mesmos ocorreram para a obtenção de certidões com o fim de regularização fundiária
das propriedades. Entretanto, o art. 9o da Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de
outubro de 2001, define que "não constitui investimento o custo de aquisição da terra
nua". Assim, uma despesa que visa regularizar a aquisição das propriedades não é
passível de dedução, pois a própria aquisição da terra nua não é considerada
investimento.
(...)
Ressalte-se que o pagamento escriturado de Darf no valor de R$ 17,80 em 01/01/2013
não teve o seu documento comprobatório localizado nos autos, bem como o seu
recolhimento não foi confirmado na base de dados da Receita Federal do Brasil. Desta
forma, deve ser mantida a glosa desta despesa.
Legendas 4 e 5
O Interessado defende em sua impugnação que os motivos 4 e 5 devem ser julgados
improcedentes, na medida em que a autoridade fiscal não teria identificado, no
processo, o local exato do documento que considerou insuficiente, sob pena de
cerceamento de defesa.
Em relação à legenda 4, a motivação da glosa apontada pela autoridade lançadora é
claro: o gasto não se vincula à atividade rural. A infração não está relacionada, portanto,
às características do documento comprobatório, mas sim à natureza do gasto efetuado.
Assim, devem ser mantidas na integralidade as glosas discriminadas com a legenda 4
nos quadros de fls. 10728/10734 e 10683/10689.
Fl. 16071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

As glosas com legenda 5 foram motivadas pelo fato de o documento não se revelar hábil
como elemento de prova para o fim a que se propõe. A autoridade lançadora cita como
exemplo o documento de fl. 1203, referente a cinco pagamentos entre R$ 29.600,00 e
R$ 29.840,80 datados de 12/04/2013, que se trata apenas de uma planilha com a
indicação de compra de gado, não sendo meio hábil e idôneo para provar as despesas
escrituradas.
As despesas glosadas com legenda 5 se limitam a quatorze eventos. São eles:
• R$ 29.615,76 em 03/01/2013 com Antônio Theodoro;
• R$ 25.370,64 em 03/01/2013 com Antônio Theodoro;
• R$ 26.680,00 em 03/01/2013 com Divino Vicente;
• R$ 23.920,00 em 03/01/2013 com Antônio Theodoro;
• R$ 26.680,00 em 03/01/2013 com Divino Vicente;
• R$ 527,00 em 15/02/2013 com Cartório de Registro de Imóveis (junto legenda 3);
• as cinco despesas citadas acima (documento fl. 1203);
• R$ 25,80 em 02/01/2014 com Batista Naves & Naves Ltda. (junto com legenda 2);
• R$ 2.817,00 em 08/01/2014 com José Ricardo Gomes da Silva; e • R$ 10,00 em
25/08/2014 com Batista Naves & Naves.
As cinco despesas escrituradas em 03/01/2013 apresentam como documento
comprobatório o de fl. 164, que também se trata apenas de uma planilha com a
indicação de compra de gado, da mesma forma que a de fl. 1203, indicada no Relatório
Fiscal.
Assim, deve ser mantida a glosa destas cinco despesas pelas mesmas razões apontadas
pela autoridade fiscal para o recibo de fl. 1203.
A despesa com o cartório já foi tratada na legenda 3, devendo ser mantida.
As despesas com a pessoa jurídica Batista Naves & Naves (fls. 3535 e 5344) são
referentes a alimentos (já tratados na legenda 1), conforme cupons fiscais sem a
identificação do comprador das mercadorias (assunto tratado na legenda 2). Portanto,
devem ser mantidas estas glosas.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, ais quais estão
extremante bem fundamentadas, motivo pelo qual, após analise minuciosa da volumosa
demanda, compartilho deste entendimento.

DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 16072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
Fl. 16073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Os depósitos bancários considerados de origem não comprovada estão listados nas
fls. 10792/10793, com sete motivações apontadas no quadro de fls. 10770/10771 e valores
discriminados na tabela de fls. 10777/10778.
A primeira motivação para o lançamento apresentada pela autoridade fiscal
(legenda 1) se refere a transferências bancárias realizadas pela empresa Fertilizantes Aliança.
Segundo ela, os documentos apresentados não demonstram a natureza da operação que deu
origem às supostas devoluções de numerário, ou seja, não justificam a que título teria ocorrido
estes recebimentos.
Em sua defesa, o recorrente afirma que no Livro Razão da empresa Fertilizantes
Aliança constam valores de R$ 4.042.706,04 em depósitos apontados pela autoridade fiscal,
dentre os R$ 5.684.171,24 lançados. Para comprovar esta alegação, apresenta o extrato das
contas "Adiantamento a Clientes" (fls. 11251/11302) e "George Wagner Bonifacio e Sousa" (fls.
Fl. 16074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

11303/11313), ambas do Livro Razão de 2014, bem como uma lista de depósitos identificados
entre o próprio e a pessoa jurídica (fls. 12049/12056).
Conforme analisado exaustivamente nos tópicos relativos as despesas com
atividade rural, a simples apresentação de livros contábeis, no caso o Livro Razão de fls.
11251/11313, não prova a natureza das operações realizadas. A escrituração contábil, por si só,
não faz prova a favor do contribuinte se desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que
comprovem os fatos nela registrados (art. 923 do RIR/1999 e art. 226 do Código Civil).
Repiso, como o Interessado era o sócio-administrador da empresa Fertilizantes
Aliança no ano-calendário 2014, os documentos em questão, sejam emitidos como pessoa física
ou como representante da pessoa jurídica, foram todos produzidos unilateralmente pelo próprio.
A comprovação de direitos e obrigações, diga-se de vultosas quantias, entre a pessoa física e a
pessoa jurídica por ele controlada não pode simplesmente ser realizada por recibos produzidos
unilateralmente e escrituração contábil desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que
comprovem os fatos nela registrados.
A natureza das operações narradas no presente processo torna obrigatória a
comprovação satisfatória dos atos realizados, especialmente entre o Interessado e a empresa
Fertilizantes Aliança, por meio de documentos idôneos e hábeis, que não tenham sido produzidos
unilateralmente pelo próprio Interessado.
Ressalte-se que faz parte do procedimento de verificação de depósitos bancários
não apenas a mera identificação da origem em si dos créditos, no caso a empresa Fertilizantes
Aliança, mas também, complementarmente, a verificação se tais valores correspondem a
rendimentos tributáveis e, em caso positivo, se foram devidamente declarados como tais na
DIRPF.
Uma vez não comprovada, através de documentos hábeis e idôneos, a natureza da
operação que deu origem aos depósitos em questão, devem ser mantidos os lançamentos de
omissão de rendimentos dos depósitos identificados como realizados pela empresa Fertilizantes
Aliança.
Quanto o montante de R$ 582.620,04 que tem como origem a BrasilPrev Seguros
e Previdência (legenda “Seguro BB), identificada como isenta no comprovante de rendimentos
(fl. 12059) e assim declarada na DIRPF/2015 (fl. 46), a autoridade fiscal questionou em seu
Relatório Fiscal o fato de as contribuições para este plano terem sido efetuadas pela empresa
Fertilizantes Aliança, enquanto o Interessado, pessoa física, foi o beneficiário deste rendimento.
A meu ver, relativamente ao valor de origem da Brasilprev, é improcedente a
manutenção de acusação de omissão de receita. Trata-se de mero resgate de recurso investido na
previdência (portanto, não há que se falar em necessidade de comprovação de sinistro).
Além disso, mostra-se irrelevante o questionamento quanto ao fato de a empresa
Fertilizantes Aliança ter efetuado contribuições para a previdência do sujeito passivo quando os
valores dispendidos a este título encontram-se reconhecidos como obrigações do mesmo em face
daquela empresa na contabilidade do exercício em questão (dentro da Conta 1.1.02.01 –
Duplicatas a receber, forma como eram contabilizados direitos da empresa face ao Sr. George
Wagner):
Fl. 16075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

Assim, deve ser excluído da base de cálculo da infração o valor de R$ 582.620,04.
O recorrente defende que o valor de R$ 170.000,00 (legenda 3), considerado
receita tributável por ausência de qualidade na impressão, deve ser excluído, posto que trata-se
de mera transferência entre contas.
Pois bem. Consoante se depreende dos extratos bancários juntados no processo, o
valor, tido como omissão de receita, encontra-se localizado à fls. 7.025:
Observa-se do extrato que a operação foi realizada em 03 de dezembro de 2014,
sendo possível identificar tratar-se de TED oriunda de outra conta do Sr. George Wagner.
Ademais, para fechar a operação e , consequentemente, a comprovação da origem
do numerário, verificou-se que tal montante é proveniente de transferência feita pelo sujeito
passivo através de sua conta no 3156-9 (Bradesco) (Fls. 6933):

Desta forma, nos termos do art. 42, §3o, da Lei no 9.430/1996, devem ser
desconsiderados os créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física.
No mesmo sentido, também é possível observar que o deposito no valor de
R$30.000,00 (legenda “1a"), realizado em 06/10/2014, junto ao Banco do Brasil, trata-se de
mera transferência entre contas do mesmo titular. Isto porque, consoante se depreende dos
extratos bancários juntados no processo, o valor, tido como omissão de receita, encontra-se
localizado à fls. 6.422.
Para fins de comprovação da origem do numerário, verificou-se que tal montante
é proveniente de transferência feita pelo sujeito passivo através de sua conta no 3156-9, Banco
Bradesco (Fls. 6930):

Neste diapasão, devem ser excluídos os valores de R$ 170.000,00 e R$ 30.000,00,
constantes respectivamente dos Bancos Santander e Brasil.
No que diz respeito ao valor de R$ 148.596,50, uma vez não comprovada, através
de documentos hábeis e idôneos, a natureza da operação que deu origem ao depósito em questão,
deve ser mantido incólume o lançamento neste ponto.
Fl. 16076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

Especificamente quanto à parcela de R$ 30.000,00 (legenda “1FAsr), o
Interessado apresenta novamente a alegação de que se trata de depósito realizado pela empresa
Fertilizantes Aliança, conforme Livro Razão anexado. Este ponto já foi decidido anteriormente
nesse voto, devendo este lançamento ser mantido pelos motivos lá expostos.

DA MULTA QUALIFICADA

A autoridade lançadora, especificamente quanto a glosa de despesa da atividade
rural no valor de R$ 5.532.000,00 referente ao arrendamento da Fazenda Samambaia, aplicou a
multa de ofício qualificada no patamar de 150%.
Pois bem!
Especificamente quanto à multa qualificada, preambularmente, cumpre
transcrever a legislação que fundamentou a exigência da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o,
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Fl. 16077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação),
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o
delito efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Pois bem. A meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária à prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da omissão de
rendimentos, tampouco meros indícios; é necessária que estejam perfeitamente identificadas e
Fl. 16078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a configurar o evidente intuito de
sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, como muito bem delineado no recurso voluntário, a autoridade
lançadora não logrou demonstrar com especificidade a conduta adotada pela contribuinte
tendente sonegar tributos intencionalmente, com o fito de justificar a qualificação da multa em
150%.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada
nos termos abaixo (e-fls. 10.785/10.786):
[...]
8.1.5 Assim, entendemos que a conduta vertente, perpetrada pelo fiscalizado, ao lançar
o valor de R$ 5.532.000,00, como efetiva despesa da atividade rural, de 2014, encontra-
se, em sua inteireza, subsumida a normas, do art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430, de 1996, que
dispõe, v. g.,
(...)
8.1.6 Diante, de toda exposição, imediata, entendemos que o fato questionado, que
caracteriza a apropriação integral do valor de R$ 5.532.000,00, como efetiva despesa da
atividade rural, de 2014, lançada pelo sujeito passivo, em comento, em seu, respectivo
livro-caixa, encontra subsunção à norma expressa, e portanto, deverá ser levado à
incidência da multa agravada de 150% sobre o imposto devido, apurado em decorrência
da agregação desse valor à base de cálculo total autuada.
(...)
Os fatos constantes no relatório fiscal, a meu ver, não são aptos a justificar a
conduta prevista no artigo mencionado, uma vez que a autoridade fiscal não correlacionou
especificamente a conduta do contribuinte a nenhum dos dispositivos encimados, seja a
sonegação, a fraude ou o concluiu.
Ora, independentemente do entendimento de cada julgador ou autoridade
fazendária a respeito do mérito de aludida demanda, não se pode admitir que o Fisco atribua
crime de sonegação fiscal, a partir da qualificação da multa, em mera suposição ou achismo, de
maneira a motivar sua conclusão, demonstrando a eventual conduta dolosa da contribuinte. Esse
procedimento, além de macular o regramento para adoção da multa imposta, representa uma
verdadeira preterição do direito de defesa da contribuinte.
Nesse sentido, a mera alegação de idoneidade do valor utilizado, desacompanhada
de qualquer elemento indicador de fraude, não é suficiente para o agravamento da multa. Faz-se
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude. Em outras palavras, o dolo.
Ademais, a “desconsideração” dos contratos de arrendamentos, bem como dos
demais documentos, não foram suficientes para elidir a infração da glosa de despesas, mas nem
de perto é motivo suficiente para qualificação da multa.
Dessa forma, entendo que deve ser desqualificada a multa de ofício, reduzindo-a
para o percentual de 75%.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar às preliminares e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para:

Fl. 16079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

(i) restabelecer os valores de R$ 348.056,25 e R$ 101.131,22 referente a despesas
de atividade rural escrituradas em Livro-Caixa, totalizando R$ 449.187,47 para o ano-calendário
2014 a título de "arrendamentos";

(ii) excluir da base de cálculo da infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada os valores de R$ 582.620,04,
R$ 170.000,00 e R$ 30.000,00; e

(iii) afastar a qualificadora da multa de ofício, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator designado.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo ilustre Conselheiro Relator,
ouso divergir quanto à possibilidade de excluir da base de cálculo da infração o valor de R$
582.620,04 (BrasilPrev).
Isso porque, desde o procedimento fiscal, o contribuinte tem sido instado a
esclarecer a que título a Fertilizantes Aliança aplicou recursos na BrasilPrev em seu favor.
Todavia, mesmo em sede recursal o recorrente não informa as razões pelas quais a empresa teria
sido a responsável financeira pelo pagamento das contribuições para este plano VGBL,
limitando-se a fazer referência ao lançamento contábil efetuado.
Frente às observações trazidas pela DRJ, o recorrente deveria ter trazido maiores
elucidações acerca da matéria, fundamentando o aporte feito na previdência em seu nome e
apresentando fonte documental além da mera contabilização, o que não foi feito.
Posto isso, concordando com o i. Conselheiro Relator nas demais questões, voto
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
a) restabelecer os valores de R$ 348.056,25 e R$ 101.131,22 referente a despesas
de atividade rural escrituradas em Livro-Caixa, para o ano-calendário 2014 a título de
"arrendamentos";
Fl. 16080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.734809/2018-63

b) excluir da base de cálculo da infração de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada os valores de R$ 170.000,00 e R$ 30.000,00;
e
c) afastar a qualificadora da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 16081
DF CARF MF
Documento nato-digital